Tribunal: TJSP
Processo: 0003233-60.2014.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação da Defesa – Estelionatos praticados contra a vítima Mário, em continuidade delitiva – Estelionatos praticados contra a vítima Valdemar, em continuidade delitiva – Concurso material reconhecido entre as infrações – Provas suficientes à condenação – Consistentes relatos das vítimas e das testemunhas – Confissão parcial do acusado, apenas quanto aos delitos que vitimaram o ofendido

Ementa:
Apelação da Defesa – Estelionatos praticados contra a vítima Mário, em continuidade delitiva – Estelionatos praticados contra a vítima Valdemar, em continuidade delitiva – Concurso material reconhecido entre as infrações – Provas suficientes à condenação – Consistentes relatos das vítimas e das testemunhas – Confissão parcial do acusado, apenas quanto aos delitos que vitimaram o ofendido Mário – Condenação mantida – Penas-base acertadamente fixadas no mínimo legal – Impossibilidade de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão – Caráter qualificado da confissão a obstar o benefício legal – Continuidade delitiva bem reconhecida entre os crimes praticados contra Mário, bem como entre os crimes cometidos em face de Valdemar – Impossibilidade de reconhecimento deste instituto penal quanto a todas as infrações – Inteligência do artigo 71, "caput", do CP – Arrependimento posterior, bem reconhecido quanto aos crimes praticados em face de Mário – Ausência de voluntariedade do réu quanto ao ressarcimento dos prejuízos causados a Valdemar – Regime prisional aberto e substituição da pena corporal por penas alternativas, adequados – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003233-60.2014.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
THIAGO OLIVEIRA SALVADOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003233-60.2014.8.26.0116 -Voto no 14285
2
Voto no 14285
Apelação no 0003233-60.2014.8.26.0116
Comarca de Campos do Jordão
Apelante: Thiago Oliveira Salvador
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Mateus Veloso Rodrigues Filho
Ementa
Apelação da Defesa Estelionatos praticados contra a vítima
Mário, em continuidade delitiva Estelionatos praticados contra a
vítima Valdemar, em continuidade delitiva Concurso material
reconhecido entre as infrações Provas suficientes à condenação
Consistentes relatos das vítimas e das testemunhas Confissão
parcial do acusado, apenas quanto aos delitos que vitimaram o
ofendido
Mário

Condenação
mantida

Penas-base
acertadamente fixadas no mínimo legal
Impossibilidade de
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão Caráter
qualificado da confissão a obstar o benefício legal Continuidade
delitiva bem reconhecida entre os crimes praticados contra Mário,
bem como entre os crimes cometidos em face de Valdemar
Impossibilidade de reconhecimento deste instituto penal quanto a
todas as infrações Inteligência do artigo 71, “caput”, do CP
Arrependimento posterior, bem reconhecido quanto aos crimes
praticados em face de Mário Ausência de voluntariedade do réu
quanto ao ressarcimento dos prejuízos causados a Valdemar
Regime prisional aberto e substituição da pena corporal por penas
alternativas, adequados Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
THIAGO OLIVEIRA SALVADOR foi condenado a
cumprir a pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime prisional
aberto, e a pagar o valor correspondente a 18 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao disposto no artigo 171, “caput”, por três vezes, na forma do artigo
71, “caput”, e no artigo 171, “caput”, por duas vezes, na forma do artigo 71,
“caput”, ambos do Código Penal, em concurso material, com a substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003233-60.2014.8.26.0116 -Voto no 14285
3
serviços à comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária no montante de um
salário mínimo.
Inconformado
apela
o
réu,
pretendendo
o
reconhecimento do arrependimento posterior em relação aos crimes praticados
contra o ofendido Valdemar, a incidência da circunstância atenuante da confissão
espontânea e o reconhecimento da continuidade delitiva entre todas as infrações.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
De proêmio, ressalto que houve a promulgação da Lei no
13.964 de 2019, a qual tornou o crime de estelionato de ação penal pública
condicionada à representação.
Todavia, os crimes ocorreram anteriormente à Lei no
13.964 de 2019, e na hipótese dos autos, as vítimas deixaram certa a vontade de ver
o acusado processado pela prática dos delitos, eis que compareceram ao distrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003233-60.2014.8.26.0116 -Voto no 14285
4
policial a fim de reportar os fatos, bem como em Juízo, quando foram novamente
ouvidas.
E, como se sabe, a representação é ato que dispensa
formalidades, a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como não
haveria sentido que agora as vitimas fosse constrangidas a formular a aludida
representação.
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AMEAÇA.
INCÊNDIO.
CRIMES
PRATICADOS
POR
POLICIAIS
MILITARES.
REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE FORMALIDADES. MANIFESTAÇÃO PÚBLICA
E INEQUÍVOCA DA VÍTIMA.COMPETÊNCIA. (...) 2. A simples manifestação verbal
e inequívoca da vítima dirigida às autoridades competentes, de forma pública, ainda
que sem formalização, "exigindo providências para apuração do fato e sua autoria",
conforme consta do acórdão impugnado, é suficiente para a deflagração da ação
penal pública condicionada à representação.” (HC 331.087/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 06/11/2017).
Superada tal questão, passo à análise do mérito.
Consta dos autos que em três oportunidades distintas,
nos dias 10 de janeiro de 2014, 18 de fevereiro de 2014 e 20 de fevereiro de 2014,
THIAGO OLIVEIRA SALVADOR obteve para si vantagem ilícita no valor total de
R$ 2.796,00, em prejuízo do ofendido Mário Kiyoji Shimazu, proprietário do
estabelecimento comercial “Shimazu”, induzindo-o a erro mediante fraude.
Consta ainda que em outras duas oportunidades distintas,
no dia 10 de julho de 2014, o acusado obteve para si vantagem ilícita consistente em
um “rechaud” três tachos pequenos, um balde de cobre, uma panela de cobre, uma
peça artesanal de cobre, um jogo de “rechaud” com fundo espelhado e um porta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003233-60.2014.8.26.0116 -Voto no 14285
5
vasos de cobre, avaliados em R$ 2.600,00, em prejuízo do ofendido Valdemar
Rodrigues Alonso, proprietário de um antiquário, induzindo-o a erro mediante
fraude.
Segundo o apurado, o acusado já havia trabalhado como
assistente do ex-vereador Ivo Strass, e assim entrou em contato com a vítima Mário
por telefone em três ocasiões distintas, solicitando a retirada de equipamentos
fotográficos, alegando que eles seriam pagos posteriormente, o que jamais ocorreu.
Além disso, o réu compareceu ao antiquário do ofendido
Valdemar em duas oportunidades e, apresentando-se como assistente de “Dona
Maria Lia Aguiar”, pessoa proeminente na cidade de Campos do Jordão, afirmou
que ela teria interesse na aquisição de alguns objetos de cobre e apresentou um
comprovante de depósito, o qual, contudo, fora realizado em um envelope vazio, de
sorte que o pagamento não se concretizou.
O acusado então efetuou a venda de tais bens a terceiros,
contudo, os ofendidos perceberam o engodo e compareceram ao distrito policial,
onde solicitaram o registro da ocorrência, e por isso o réu foi indiciado e interrogado
pela autoridade policial, admitindo as acusações.
Interrogado em Juízo, o réu admitiu em parte as
acusações, afirmando que embora tenha utilizado o nome do ex-vereador Ivo Strass
para retirar os equipamentos fotográficos da loja “Shimazu”, ele tinha intenção de
efetuar o pagamento posteriormente. Quanto aos delitos praticados contra a vítima
Valdemar, negou ter invocado o nome da “Dona Lia Maria Aguiar”, afirmando que
foi honesto com o ofendido e disse que venderia os bens de cobre e posteriormente
efetuaria o pagamento.
Entretanto, além de bastante inverossímil, a alegação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003233-60.2014.8.26.0116 -Voto no 14285
6
acusado foi refutada pelas declarações das vítimas e pelos depoimentos das
testemunhas.
Ouvido em Juízo, o ofendido Mário Kiyoji Shimazu
confirmou os fatos descritos na denúncia, afirmando que o réu entrou em contato
por telefone em três ocasiões, requerendo a retirada de equipamentos fotográficos
para o ex-vereador Ivo Strass, que já era seu cliente, e prometendo pagamento
posterior. Disse que como o pagamento não ocorreu, entrou em contato com a
equipe do ex-vereador e constatou ter sido vítima de um golpe. Por fim, afirmou que
a avó do acusado compareceu em seu estabelecimento comercial durante a fase
administrativa da investigação e o ressarciu de todo o prejuízo sofrido.
Por sua vez, a vítima Valdemar Rodrigues Alonso,
ouvida apenas na fase administrativa da investigação, disse que o acusado
compareceu em seu estabelecimento comercial em duas ocasiões e disse ser
funcionário da “Dona Lia Maria Aguiar”, pessoa bastante conhecida na cidade,
oportunidade em que retirou diversos bens de alto valor, apresentando um
comprovante de depósito como pagamento, contudo, se tratava de deposito com um
envelope vazio. Disse ainda que as peças levadas pelo réu foram vendidas na cidade
e posteriormente lhe foram restituídas pelos adquirentes.
A seu turno, as testemunhas Josmar Pereira de Macedo e
Jorge Luiz de Oliveira, comerciantes da cidade de Campos do Jordão, confirmaram
que o acusado os procurou e ofereceu algumas peças de cobre à venda, alegando
dificuldades financeiras, e então pagaram valores simbólicos por tais bens. Disseram
ainda que posteriormente tomaram conhecimento do golpe praticado contra o
ofendido Valdemar e lhe restituíram os objetos, arcando com o prejuízo.
Convém ressaltar ainda que não consta dos autos que as
vítimas ou as testemunhas tivessem algum motivo para injustamente acusarem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003233-60.2014.8.26.0116 -Voto no 14285
7
réu, e a Defesa não apontou qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a
credibilidade destes depoimentos.
Portanto,
parece
não
haver
dúvida
quanto
à
materialidade e à autoria do delito, e contra a condenação sequer se insurgiu a
Defesa, que pleiteia apenas a redução da pena aplicada.
A pena-base foi fixada no mínimo legal para cada um
dos delitos, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua
de maus antecedentes.
Na segunda-fase da dosimetria, não era mesmo a
hipótese de se reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que
o acusado negou a prática dos delitos que vitimaram o ofendido Valdemar, bem
como negou o dolo de assenhoramento quanto às condutas praticadas em face da
vítima Mário.
Em seguida, foi reconhecida a continuidade delitiva
entre as três condutas perpetradas em face do ofendido Mário, com exasperação da
pena em 1/6, atingindo 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu
mínimo unitário, bem como também foi reconhecida a continuidade delitiva entre as
duas condutas perpetradas em face do ofendido Valdemar, com exasperação da pena
em 1/6, o que também resultou em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa
em seu mínimo unitário.
Observo que, ao contrário do que alega a Defesa, não há
que se falar em continuidade delitiva em relação às cinco infrações, eis que além do
lapso temporal decorrido entre as condutas praticadas contra Mário e Valdemar
cerca de cinco meses , o modo de execução também não foi semelhante, eis que o
réu se apresentou como preposto de pessoas diversas, em uma oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003233-60.2014.8.26.0116 -Voto no 14285
8
retirando os bens em consignação, e na outra simulando a realização de depósito na
conta corrente do comerciante Valdemar.
Foi reconhecido o arrependimento posterior quanto aos
delitos praticados contra o ofendido Mário, de modo que a pena foi reduzida em 1/3,
tornando a 09 meses e 10 dias de reclusão e 07 dias-multa em seu mínimo unitário.
E não há que se falar na incidência desta causa de
diminuição de pena em relação aos delitos que vitimaram o ofendido Valdemar,
haja vista a ausência de voluntariedade do agente, eis que o ressarcimento dos bens
foi realizado pelos comerciantes da cidade que os haviam adquirido.
Por fim, as penas foram somadas, atingindo 01 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa em seu mínimo unitário, de forma
definitiva.
De outra parte, fica mantido o regime prisional aberto e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, tal como estabelecido na r.
sentença.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator